Tribunal: TJDFT
Processo: 0719208-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719208-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RAQUEL LOURENCO DE SOUSA MARQUES APELADO: MARCOS SOUZA DA SILVA, RAQUEL LOURENCO DE SOUSA MARQUES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. Brasília, 9 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator